Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704956-39.2020.8.07.0004 APELANTE: VIVIAN GOMES DE OLIVEIRA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA DECISÃO O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (CPC 1.007, caput). Quando isso não ocorre e não há justa causa para a falta (§ 6o), o recorrente deve efetuá-lo em dobro, sob pena de deserção (§ 4o). Intimada para esse fim, a agravante não o atendeu a tempo (ids 37227637; 37709303). O termo ad quem recaiu em 22/07/22 (id 37709303), apresentando-se intempestivo o preparo efetuado somente em 27/09/22 (id 39719119). Deserto, portanto, o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do apelo. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. I. Brasília, 04/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator